Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717723-90.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GLEYNI ALEXANDRE BARBOSA RECORRIDO: PANTANAL-VEICULOS LTDA - ME, SILVIA MARIA VASCONCELOS COSTA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE, SE GARANTIDO O CONTRADITÓRIO. ENUNCIADO 157 DO FONAJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré, contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso IV, do CPC. Em suas razões, argumenta que não é cabível a extinção do processo sem a resolução do mérito, devendo a parte autora deve suportar os ônus decorrentes de sua conduta processual deletéria, inclusive com o julgamento da procedência ou improcedência de seu pedido. Aduz que houve preclusão consumativa para alteração da causa de pedir e do pedido, não havendo que se falar em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Pede a reforma da sentença, para que seja cassada a sentença. II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46673448). III. Na petição inicial, a recorrida busca a reparação por danos gerados em tese pelos réus, em virtude de acidente de trânsito. Narra que houve perda total do seu veículo, o que lhe gerou um prejuízo de R$ 25.423,00. Em réplica, apresenta o tópico denominado ‘nova realidade fática’, no qual aduz que o veículo não sofreu perda total, requerendo a alteração da causa de pedir e dos pedidos, para que a indenização se dê no montante de R$ 8.974,00 (ID 46673426). Não houve anuência do recorrente (ID 46673430 - Pág. 1). IV. O microssistema dos Juizados Especiais é composto de regras próprias e é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim, o sistema processual comum serve de subsídio apenas nos casos expressamente previstos e quando não conflitam com os mencionados princípios e regras do sistema especial. Portanto, a aplicação do art. 329 do Código de Processo Civil a esse rito é subsidiária e excepcional, motivo pelo qual o autor poderá alterar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, conforme orientação do Enunciado 157 - FONAJE, desde que resguardado aos réus o respectivo direito de defesa. Não obstante, o juízo de origem proferiu sentença, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que a petição inicial é inepta, sendo inadequado o pedido de aditamento, considerando que ocorrera após a audiência de conciliação, que houve juntada intempestiva de documentos, bem como diante da ausência de consentimento dos réus. Todavia, como não foi encerrada a fase instrutória e também pelo fato de a alteração pretendida dizer respeito ao valor da indenização almejada, é o caso então de se receber o pedido de aditamento à inicial, procedendo-se então nova citação. V. A litigância de má-fé consiste em conduta violadora da boa-fé processual e do princípio da cooperação, previstos nos artigos 6.o e 80, do CPC/2015, o que não restou demonstrado no presente caso. VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada, para receber o aditamento da inicial, devendo nova citação ser realizada. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu, de forma a cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento. A parte embargante defende que o acórdão é obscuro, uma vez que não observou que já houve o encerramento da fase instrutória e por isso deve ser mantida a sentença. Assim, requer o provimento do recurso, conferindo efeito modificativo ao julgado. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidencia obscuridade no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a obscuridade alegada. IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV e art. 93, IX ambos da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter cassado a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento. Afirma ofensa ao contraditório e ampla defesa, além de violação a necessidade de ser fundamentada as decisões judiciais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, LIV e art. 93, IX da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o e LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 329 do Código de Processo Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal